Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. Na hipótese em que o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e provido.